Tribunal: TJDFT
Processo: 0705133-21.2025.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0705133-21.2025.8.07.0006 APELANTE: FILIPI AUGUSTO RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por FILIPI AUGUSTO RIBEIRO contra a sentença (id 75573536), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva), a uma pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e à pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa. O advogado constituído, por meio da petição de id 75720004, informou o falecimento do apelante, ocorrido entre 23/08/2025, às 18h (dezoito horas) e 28/08/2025, às 11h (onze horas), juntando a respectiva certidão de óbito (id 75720005). Nos autos do processo no 0706260-91.2025.8.07.0006 (id 75796526), o Juízo a quo também determinou o traslado de cópia da sentença que declarou extinta a punibilidade do apelante em razão de seu falecimento, bem como da respectiva certidão de óbito, para juntada aos presentes autos. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela declaração da extinção da punibilidade em relação ao apelante falecido (id 76643400). É o relatório DECIDO. Verifico que o óbito do apelante foi devidamente comprovado por meio de certidão, em conformidade com o disposto no art. 62 do Código de Processo Penal, que estabelece: "No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade". Considerando que o falecimento do réu extingue o jus puniendi estatal e que o fato foi devidamente comprovado, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade. Pelo exposto, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal, c/c art. 62 do Código de Processo Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de FILIPI AUGUSTO RIBEIRO, em razão de seu falecimento. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, adotadas as providências necessárias, baixem-se os autos Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator